Tribunal: TJPA
Processo: 0856955-94.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856955-94.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CLINICA ONCOLOGICA DO PARA - EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856955-94.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: CLÍNICA ONCOLOGICA DO PARA - EIRELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO.
DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELA RÉ/APELANTE ELENCADOS NO ART. 17, DA LEI Nº 9.656/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). RESCISÃO CONTRATUAL DE MANEIRA IMEDIATA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AOS CONSUMIDORES E À ANS, COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. TOTAL DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Tratando-se o litígio de questão relativa ao descredenciamento unilateral de clínica médica por operadora de plano de saúde, sabe-se, inclusive por dominante e consolidado entendimento do Superior
Tribunal
de
Justiça
, que
a rescisão contratual depende de prévia comunicação aos consumidores e à ANS;

II – Logo, e diante de uma rescisão que se pretendeu imediata, depreende-se pela incorreção da medida
adotada pela operadora de planos de saúde agravante;

III – O art. 133, XI, alínea “D” do Regimento Interno não queda em vício de inconstituci
onalidade, conforme consolidada jurisprudência do presente TJPA;

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856955-94.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
CLÍNICA
ONCOLOGICA DO PARA - EIRELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão monocrática que
negou
provimento a Apelação Cível apresentada
frente à
CLÍNICA ONCOLOGICA DO PARA - EIRELI
.

Eis a ementa do
decisum
monocrático: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELA RÉ/APELANTE ELENCADOS NO ART. 17, DA LEI Nº 9.656/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). RESCISÃO CONTRATUAL DE MANEIRA IMEDIATA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AOS CONSUMIDORES E À ANS, COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (ID. 21547552).

Em sede de agravo interno (ID.
22072915
),
a

agravante sustenta, em síntese,
pela necessidade da reconsideração da decisão, visto que: 1) teria descredenciado a
prestadora de serviço em estrita observância ao contrato firmado entre as partes; 2)
impossível o julgamento monocrático, em razão de inconstitucionalidade do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal.

F
oram apresentadas contrarrazões
, pela manutenção da decisão monocrática
(ID.
22557492
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856955-94.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: CLÍNICA ONCOLOGICA DO PARA - EIRELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que
negou
provimento a apelação cível anteriormente interposta. Nesse contexto, fora proferido decisão monocrática em razão de
dominante entendimento do STJ acerca do tema.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer correção. Explico:

Primeiramente, inexiste o que se falar em inconstitucionalidade do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal. Trata-se, doravante, do entendimento firmado e consolidado do presente TJPA
acerca dos julgamentos monocráticos
prolatados
com base no referido dispositivo do regimento interno do presente tribunal de justiça
.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO. REEMBOLSO DE TERAPIAS NÃO CREDENCIADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo interno contra decisão monocrática que determinou o reembolso de terapias prescritas a menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em razão da não comprovação da existência de profissionais credenciados para as terapias necessárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) a alegada impossibilidade de julgamento monocrático por inconstitucionalidade do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal, e (
ii
) a necessidade de reembolso integral das terapias não cobertas pela rede credenciada do plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há impedimento para o julgamento monocrático, conforme jurisprudência do Tribunal, que considera descabida a alegação de inconstitucionalidade do dispositivo regimental. 4. A falta de comprovação de prestadores credenciados habilitados para todas as terapias prescritas impõe o dever de reembolso integral, conforme Resolução Normativa 5226/2022 da ANS. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Há direito ao reembolso integral de terapias não cobertas pela rede credenciada de plano de saúde quando não há profissionais disponíveis conforme prescrição médica." (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809051-69.2022.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/10/
2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA 410 DO STJ. NÃO MERECE AGASALHO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810943-76.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/12/
2023 )

Por outro lado, e em detrimento da argumentação de que a parte teria realizado o descredenciamento da empresa agravada em estrita observância ao contrato firmado entre litigantes, nota-se dos autos que
o descredenciamento ocorreu
em
não observância
aos ditames contratuais firmados
entre as partes, os quais exigiam prévia comunicação
de 60 (sessenta dias)
da intenção da rescisão
. Portanto, conforme o juízo de piso,
depreende-se justificadamente que a rescisão ocorreu
indevidamente
, ainda considerando que o descredenciamento e cancelamento do respectivo contrato está
também
condicionado à substituição por outro prestador equivalente, além da prévia comunicação aos consumidores e à ANS.

Por isso, manifestou-se o
Decisum
da seguinte forma:

Revela que a violação contratual motivadora do descredenciamento/rescisão fora caracterizada pelo atendimento prestado a dois pacientes, por transferência, à outra clínica não credenciada junto a operadora apelante.

Pois bem.

Note-se que o instrumento contratual firmado em 15.03.2014, prevê a seguinte penalidade para o caso de descumprimento contratual por qualquer das partes. Vejamos a cláusula 13.1:

Cláusula 13.1 – Caso haja o descumprimento de qualquer disposição deste instrumento, a parte causadora estará obrigada ao pagamento de penalidade pecuniária no valor correspondente a um faturamento mensal médio das quantias efetivamente pagas à. CONTRATADA, observado no período de seis meses anteriores à ocorrência do fato.

De igual banda, o instrumento também assenta a possibilidade de rescisão contratual por qualquer das partes, a qualquer tempo, independente de justa causa, mediante aviso escrito, conforme disposição do parágrafo segundo, da cláusula 12ª do contrato. Vejamos:

Parágrafo Segundo: Esse contrato poderá
se
rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, independentemente de justa causa, mediante comunicação escrita encaminhada pela Parte denunciante com, no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência.

E continua, no parágrafo terceiro:

Parágrafo Terceiro: A partir da notificação, a Contratada deverá identificar à contratante dos pacientes que se encontrem em tratamento continuado, pré-natal, pré-operatório ou que necessitem de atenção especial.

Partilhando o positivado na sentença, denota-se que o fundamento utilizado para descredenciar a apelada, foi motivado pela estrita causa de infringência contratual, tanto o é que a causa de pedir da notificação dando por rescindido o instrumento foi embasada em violação de cláusula contratual.

Ocorre que, o instrumento contratual não prevê qualquer descredenciamento para o caso de descumprimento contratual, tão somente alude penalidade pecuniária, nos termos da cláusula 13ª do instrumento.

Portanto, tem-se como ilícito o ato de descredenciamento/rescisão do contrato, não se subsumindo a conjectura prevista na cláusula 12ª.

Por outro lado, apesar do direito assistido a rescisão unilateral (resilição) do ponto de vista contratual, desde que se cumpra com um prazo de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, na forma do parágrafo segundo da cláusula 12ª, observa-se que tal hipótese NÃO foi atendida pela operadora apelante, conforme se depreende da notificação extrajudicial encaminhada à apelada, que consigna expressamente seu desinteresse em dar continuidade ao negócio jurídico, de forma imediata e unilateral.

Além de desatendido o prazo prévio pela apelante, olvidando-se ao que exige o contrato em caso de rescisão, não é possível desconsiderar que a lei estabelece outros requisitos para a rescisão contratual em situações como a dos autos. Isto porque, o descredenciamento do plano de saúde pela operadora e cancelamento do respectivo contrato está condicionado à substituição por outro prestador equivalente, além da prévia comunicação aos consumidores e à ANS, alguma dessas providências, no entanto, não adotadas pela apelante
(ID. 21547552).

Sem embargo, ainda, verifica-se que a mesma argumentação elaborada
pelo agravante
no presente agravo interno fora abordada pelo Decisum, oportunidade no qual também se mencionou a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justi
ça
acerca do caso. Vejamos outro trecho da decisão monocrática:

Dessa forma, a alegação recursal de que a desvinculação da apelada obedeceu à previsão contratual estipulada entre as partes não se revela suficiente, pois não comprovada a ciência dos beneficiários do plano de saúde.

Assim, não restou demonstrado que a apelante tenha atendido ao dever de informação, insculpido nos artigos 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, em relação aos beneficiários do plano de saúde.

No caso dos autos, o descredenciamento se deu por iniciativa da apelante, mas, mesmo nas hipóteses em que o descredenciamento tenha partido da clínica médica, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a operadora de plano de saúde tem o dever de comunicar com 30 (trinta) dia de antecedência aos consumidores, bem como à Agência Nacional de Saúde (ANS). Neste sentido: [...]
REsp 1561445/SP, Rel.8. Recurso especial não provido.9.656/1998). Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019,
DJe
16/08/2019.

(ID. 21547552).

Portanto, e diante de todo o exposto, percebe-se que a decisão não merece qualquer retoque, eis que
atenta a particularidade do caso e
fundamentada em dominante

entendimento do
S
uperior Tribunal de Justiça
.

Desse modo, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025